Tribunal: TJDFT
Processo: 0706174-70.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706174-70.2018.8.07.0005 AGRAVANTE: VERONICE GUILHERMINA RABELO DE CASTRO, ESPÓLIO DE VALDIR DE CASTRO AGRAVADO: INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.A DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo ESPÓLIO DE VALDIR DE CASTRO e OUTRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que houve negativa de prestação jurisdicional; que a matéria controvertida foi prequestionada e que a tese recursal analisada discute questão jurídica e não fática, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033